Tribunal: TJSP
Processo: 2232580-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSA EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM AÇÃO DE MEDICAMENTOS. Admissibilidade. Dever de fornecer os fármacos que somente foi integralmente cumprido após a ordem de sequestro de verbas públicas, caracterizando excessiva e injustificada demora na efetivação da determinação judicial, a despeito da astreinte anteriormente fixada no valor de R$200,00. Sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSA EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM AÇÃO DE MEDICAMENTOS. Admissibilidade. Dever de fornecer os fármacos que somente foi integralmente cumprido após a ordem de sequestro de verbas públicas, caracterizando excessiva e injustificada demora na efetivação da determinação judicial, a despeito da astreinte anteriormente fixada no valor de R$200,00. Sendo assim, plenamente admissível a execução integral da multa diária, cuja finalidade da imposição é a de "estimular" o mais rápido cumprimento da ordem judicial, sem prejuízo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada pelo Juízo singular. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.